Tribunal: CARF
Processo: 16327.900312/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900312/2019-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.256 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
HAITONG SECURITIES DO BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO E
VALORES MOBILIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900312/2019-91
Fl. 4207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900312/2019-91

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) no 27949.97663.191214.1.3.02-0074 em 19.12.2014, e-fls. 145-
152, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor total de R$711.824,40 do ano-calendário de 2013 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 134-144:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÃO FONTE
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
714.909,4 [...]
714.909,43
CONFIRMADAS [...]
609.703,09 [...]
609.703,09

Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 711.824,40
Valor DIPJ: R$ 711.824,40
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 714.817,75
IRPJ devido: R$ 2.993,35
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 606.709,74
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
39163.83957.191115.1.3.02-0072.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
13070.76886.181215.1.3.02-6590
42186.79906.200116.1.3.02-0237
25374.64405.190216.1.3.02-2610 10734.75106.180316.1.3.02-0146 [...]
Base legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Arts. 1o a 3o; art. 6o, § 1o e
arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art. 14 da IN RFB no 1.717, de 2017. Art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996. Art. 70 da IN RFB no 1.717, de 2017.
Fl. 4208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900312/2019-91

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 9a Turma da DRJ/04 no 104-014.379, de 17.08.2023, e-fls. 154-166:
Acordam os membros da 9a TURMA/DRJ04 de Julgamento, por unanimidade
de votos, rejeitar o pedido de perícia e, no mérito, julgar improcedente a manifestação
de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Recurso Voluntário
Notificada em 12.09.2023, e-fl. 176, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13.10.2023, e-fls. 178-190, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – PRELIMINARMENTE:
DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
7. Por meio do v. acórdão de no 104-014.379, foi julgada improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente, sob o argumento que
não teria sido comprovado o oferecimento à tributação de parcela dos valores que
compuseram o saldo negativo de imposto de renda.
8. Pois bem, ao longo de sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente
comprovou que, diferentemente do que restou consignado no acórdão recorrido,
ambos os valores tidos como não comprovados foram efetivamente recolhidos,
conforme comprovantes de pagamentos (fls. 116/128) e Relatório DIRF (fls. 129/132),
extraído pelo próprio sistema da Receita Federal do Brasil.
9. Apesar dos mencionados documentos serem suficientes a comprovar o direito
creditório pleiteado, a Recorrente protestou por todos os meios de prova admitidos em
direito, especialmente a juntada de documentos suplementares e a realização de perícia
na hipótese de a Autoridade Julgadora entender por necessário para o deslinde da
controvérsia.
10. No entanto, ao apreciar a referida Manifestação, a Autoridade Julgadora
entendeu pelo seu desprovimento, sob o fundamento de ausência de comprovação de
retenção, razão pela qual não foi reconhecido o direito creditório.
11. Em outras palavras, diante de inequívoca dúvida quanto ao direito
creditório, cabia à Autoridade julgadora promover a busca pela verdade material, com
o intuito de elucidar os fatos, o que não foi feito, sendo necessária a decretação da
nulidade do acórdão recorrido, [...].
12. Com efeito, não é porque se está diante de postulação de direito creditório
pelo contribuinte que é possível desconsiderar os princípios que regem a
Administração Pública, em especial o Princípio da Eficiência, previsto no art. 37 da
Constituição Federal e no art. 2o da Lei 9784/99, [...].
13. Nesse contexto, “a eficiência, por conseguinte, deve ser pensada a partir da
cooperação e da obtenção de resultados proporcionais e efetivos à continuidade das
atividades empresariais e à justa arrecadação. As autoridades fiscais e julgadoras
devem cooperar com aqueles contribuintes que claramente estão dispostos a cumprir
os ditames legais, mas que se equivocam diante da pública e notória complexidade do
sistema tributário brasileiro. Esta relatoria tem real preocupação para que os valores
Fl. 4209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900312/2019-91

cooperação e eficiência processual sejam respeitados em prol da satisfatividade das
decisões administrativas.”
14. Assim, considerando a evidente boa fé da Recorrente, que juntou
documentação comprobatória e se colocou à disposição para apresentar outros
documentos que se fizessem necessários, bem como a jurisprudência consolidada do
CARF, é de rigor a declaração de nulidade do acórdão, com a determinação de retorno
dos autos à origem para produção das provas que se façam necessárias, com posterior
novo julgamento da originária Manifestação de Inconformidade.
IV – DAS RAZÕES PARA PROVIMENTO DO RECURSO: DA
INSUBSISTÊNCIA DA RECUSA AO DIREITO CREDITÓRIO
15. De acordo com o acórdão recorrido, o direito ao crédito foi parcialmente
homologado em razão de suposta ausência de comprovação de retenções feitas sob o
código de receita 8045, relativamente às fontes pagadoras inscritas nos CNPJs sob os
nos 33.894.445/0001-11 e 02.819.125/0001-73.
16. Pois bem, em relação ao CNPJ no 33.894.445/0001-11, os valores recolhidos
– frise-se efetivamente comprovados nos autos e reconhecidos no acórdão recorrido -
sob o código 8045 se referem à chamada “auto retenção”, segundo a qual, invertendo
o procedimento comum, a própria beneficiária dos rendimentos promove o
recolhimento do IRRF e informa tal pagamento à fonte pagadora, que permanece
responsável pela transmissão da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF).
17. O recolhimento é previsto no art. 53 da Lei no 7.450/85 e no art. 6o da Lei no
9.064/95, [...].
18. O procedimento de “auto retenção” é disciplinado, inclusive, no Manual do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (MAFON 2014), bem como nos arts. 16 e 17
da Instrução Normativa no 1.406/13 [...].
19. Ao longo de sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente
demonstrou, por meio de comprovantes de pagamentos (fls. 116/128) e Relatório
DIRF (fls. 129/132), extraído pelo próprio sistema da Receita Federal do Brasil, que
ambos os valores tidos como não comprovados foram efetivamente recolhidos. Tal
informação consta, inclusive, na DIPJ: [...].
20. Ora, apesar de ser inequívoco o direito ao crédito, inclusive pelo fato de que
a inclusão dos respectivos rendimentos na DIPJ fazem prova de sua sujeição ao IRPJ,
cabia à Autoridade Julgadora, na hipótese de remanescer dúvidas sobre tal direito,
converter o julgamento do feito em diligência, possibilitando a complementação da
documentação probatória.
21. Contudo, embora tenha consignado expressamente que “a empresa em
questão reteve o referido imposto, razão para os comprovantes de retenção
apresentados (fls. 117 a 128)”, a Autoridade Julgadora optou por julgar improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente, defendendo uma
suposta necessidade de produção de “prova das operações às quais as retenções se
referem, além de informações em DIRF das operações relacionadas aos serviços
prestados para se enquadrar como beneficiária do imposto retido (art. 231, do
RIR/99)”.
22. Com o intuito de suprir as exigências formuladas pela Autoridade Julgadora,
a Recorrente protesta pela juntada dos anexos documentos das respectivas operações
(Doc_Comprobatorio02), mas registra o caráter temerário da postura restritiva adotada
pela Autoridade Julgadora que, se chancelada, deverá implicar a recusa de todo e
qualquer direito creditório postulado pelos contribuintes, diante da infindável lista de
Fl. 4210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900312/2019-91

documentos exigidos pelo Fisco para que seja autorizada a restituição de uma imposto,
frise-se, cujo recolhimento foi reconhecido.
23. Noutro giro, especificamente com relação à Fonte Pagadora de CNPJ no
02.819.125/0001-73, restou consignado, que em consulta ao sistema da RFB, foi
verificado que apesar de ter sido apresentadas as DIRFs relativas ao ano de 2013, teria
ocorrido a exclusão do referido rendimento, bem como a retenção das DIRFs
retificadoras, o que atestaria a ausência de lastro à retenção.
24. No que diz respeito à tal ponto, a Recorrente pontua não possuir qualquer
gerência sobre eventual cancelamento realizado pela Fonte Pagadora (UBS Brasil),
cabendo a si, nos termos da legislação de regência, transmitir as informações em DIRF
que lhe foram originalmente repassadas, que foi exatamente o que foi feito.
25. Nesse contexto, não havendo dúvidas sobre a efetiva ocorrência das
retenções (Doc_Comprobatorio03) bem como pelo oferecimento à tributação dos
respectivos rendimentos (fls. 73/115), impositivo o reconhecimento do respectivo
direito creditório.
26. De todo modo, é fato que a medida adotada pela Autoridade Julgadora se dá
em total contramão aos Princípios que regem a atuação da Administração Pública.
Como é cediço, o processo administrativo é pautado primordialmente pela busca da
verdade material, em respeito, também, a outro princípio de relevante importância,
qual seja, o do interesse público. A autoridade administrativa, portanto, pode (e deve)
buscar todos os elementos que possam influir no seu convencimento, promovendo
diligências averiguatórias e probatórias que contribuam com a maior aproximação da
verdade, podendo se valer de outros elementos além daqueles já trazidos aos autos.
[...]
29. Assim, de acordo com o princípio da verdade material, a Administração
deve tomar suas decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade,
nada impedindo, então, que busque essa verdade em informações alheias às constantes
dos autos, como já dito.
Conclui-se, portanto, que no processo administrativo a cognição deve ser ampla,
apurando-se os fatos com o maior grau de aproximação da verdade possível.
30. Assim, pelas razões expostas acima, a Recorrente pede seja reformado o
acórdão em referência, com a consequente homologação integral das compensações
vinculadas ao Processo Administrativo no 16327.900312/2019-91.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V – DOS PEDIDOS
31. Diante do exposto, a Recorrente pede seja recebido o presente Recurso
Voluntário, determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art. 151, inciso III, do CTN.
32. Após, pede seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário para
que (i) anulando-se o acórdão recorrido, seja determinado o retorno dos autos à origem
para produção das provas que se façam necessárias, com posterior novo julgamento da
originária Manifestação de Inconformidade; ou, subsidiariamente, (ii) seja reformado
o acórdão recorrido para o reconhecimento da integralidade do direito creditório
postulado e a total homologação das compensações intentadas, ainda que, para tanto,
Fl. 4211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900312/2019-91

seja necessária a conversão do feito em diligência para comprovação dos fatos que a
Autoridade Julgadora repute como indispensável ao exame do direito creditório.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ, no valor de R$105.114,66 (R$711.824,40 - R$606.709,74) referente ao ano-calendário de
2013 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que
pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer
instância de julgamento.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
Fl. 4212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900312/2019-91

O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Fl. 4213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900312/2019-91

Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e no lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
Fl. 4214
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900312/2019-91

1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque tem
direito, perante a Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente” (inciso III do art. 3o e art.
38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Em regra, as provas documentais, assim como os
fundamentos de defesa e o pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art. 16
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), exceto, entre outras hipóteses, a apresentação de
documentos complementares no contexto da discussão da matéria em litígio que apenas
sistematizam o conteúdo dos documentos tempestivamente apresentados.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900312/2019-91

no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião
em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços comissões, corretagens ou qualquer
outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios
civis e comerciais (art. 53 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064,
de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e o imposto é recolhido e deve ser efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras
Fl. 4216
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900312/2019-91

pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens até o último dia útil do
primeiro decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
De acordo com a distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus
de provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação da
inexatidão material no preenchimento da Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no
143. A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira instância
cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo consta que foram deduzidas as retenções de
tributos, de acordo com o acervo fático-probatório composto de notas fiscais (Lei no 8.846, de 21
de janeiro de 1994), DARF e informe de rendimentos, e-fls. 117-128, 223-1434 e 4151.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900312/2019-91

No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 4218
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.256 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900312/2019-91

Fl. 4219
DF CARF MF
Original